Tribunal: TJDFT
Processo: 0005383-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. DECRETO PRESIDENCIAL 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinará a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento.

2. O elevado número de disparos de arma de fogo contra a vítima (seis) justifica a valoração negativa da culpabilidade, posto que intensificado se mostra o dolo homicida.

3. A pena deve ser dosada de forma necessária à repressão da conduta do agente, tendo como parâmetro de fixação os diferentes graus de perversidade a serem considerados entre os casos na prática.

4. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, dada pelo decreto no 9.847/2019, de 25 de junho de 2019, desclassificou a posse irregular de arma 9mm como de uso proibido para uso permitido, de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 14, da mesma lei.

5. Dado parcial provimento ao recurso do réu.